Tribunal: TJDFT
Processo: 0001850-33.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO CONTRA O PATRIMÔNIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Há autoria e a materialidade do delito de furto qualificado quando as provas dos autos revelam a ocorrência do furto em concurso de pessoas e pela confissão do réu.

2. Em que pese o recorrente ter sido condenado em 02 (dois) anos de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, o regime semiaberto se justifica em razão da sua reincidência no cometimento de crimes, nos termos do § 2o, alínea "c", combinado com o § 3o, ambos do artigo 33 do Código Penal. Precedentes.

3. Quando o acusado for reincidente em crime doloso contra o patrimônio não há falar em conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do CP.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.